Tribunal: TJES
Processo: 5000250-51.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000250-51.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
interpostos por
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S.A.

em face do Acórdão id. 714735 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento
.

Em suas razões – id. 744191 - alega a Embargante que o acórdão padeceria do vício de omissão, vez que não teria se manifestado sobre a existência de prova de acordo do pagamento de honorários extraordinários.

Sob o mesmo fundamento, aponta que o Tribunal não se manifestou sobre as diversas provas produzidas, a preliminar de cerceamento de defesa, a violação da ética por parte do Agravado, a natureza da verba cobrada e a inexistência de título executivo, além do dever de mitigar os danos.

É, no essencial, o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 22 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do ilustre Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração
interpostos por
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S.A.

em face do Acórdão id. 714735 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento
.

Em suas razões – id. 744191 - alega a Embargante que o acórdão padeceria do vício de omissão, vez que não teria se manifestado sobre a existência de prova de acordo do pagamento de honorários extraordinários.

Sob o mesmo fundamento, aponta que o Tribunal não se manifestou sobre as diversas provas produzidas, a preliminar de cerceamento de defesa, a violação da ética por parte do Agravado, a natureza da verba cobrada e a inexistência de título executivo, além do dever de mitigar os danos.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício de omissão, relembro o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não se acha obrigado
a responder
questionamentos
ou
teses
das partes, repelindo analiticamente cada qual dos parágrafos que compuseram a construção
argumentativa do recorrente, bastando que o substrato do pronunciamento rejeite, de forma fundamentada, a versão sustentada.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ AFASTADA. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. QUESTÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. (...)

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes. nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um. a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1053095/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 25/10/2012).
(...)(AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Neste caso, de fácil constatação que não há qualquer omissão no julgado, sendo a tese recursal rechaçada de forma fundamentada.

Ao contrário do alegado pelo Embargante, resta flagrante a existência de um título judicial transitado em julgado dando embasamento para o
cumprimento de sentença, vez que a ação homologatória, devidamente assinada por todos os interessados, convencionou expressamente sobre a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) do valor do acordo.

De forma expressa, o julgado pontuou que a pretendida prova testemunhal não teria o condão de afastar a responsabilidade advinda do título executivo judicial supracitado, de modo que não houve cerceamento de defesa.

A suposta natureza da verba foi devidamente enfrentada, restando consignado se tratar de verba sucumbencial, cuja titularidade é do advogado, nos termos da legislação que rege a matéria, sendo a questão suficiente ao deslinde da controvérsia.

Como restou decidido, na via eleita não foi possível vislumbrar qualquer conduta ilícita por parte do Agravado na busca de seu direito, sendo que eventual falta de ética ou quitação deverá ser verificada na origem, não havendo amparo, também, para obstar o pagamento da verba, em sede de agravo de instrumento, com fulcro na alegada teoria
Duty to
mitigate the loss
.

Em suma, havendo sentença judicial transitada em julgado fixando a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, não há nos autos elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas, pretendendo a Embargante, na verdade, uma reapreciação da matéria, inviável na via eleita.

Pelo exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Entende o Superior Tribunal de Justiça que o julgador não se acha obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, repelindo analiticamente cada qual dos parágrafos que compuseram a construção

argumentativa do recorrente, bastando que o substrato do pronunciamento rejeite, de forma fundamentada, a versão sustentada.

3 – Ao contrário do alegado pelo Embargante, resta flagrante a existência de um título judicial transitado em julgado dando embasamento para o cumprimento de sentença, vez que a ação homologatória, devidamente assinada por todos os interessados, convencionou expressamente sobre a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) do valor do acordo.

4 – O julgado pontuou que a pretendida prova testemunhal não teria o condão de afastar a responsabilidade advinda do título executivo judicial supracitado, de modo que não houve cerceamento de defesa.

5 - Na via eleita não foi possível vislumbrar qualquer conduta ilícita por parte do Agravado na busca de seu direito, sendo que eventual falta de ética ou quitação deverá ser verificada na origem, não havendo amparo, também, para obstar o pagamento da verba, em sede de agravo de instrumento, com fulcro na alegada teoria Duty to mitigate the loss.

6 - Havendo sentença judicial transitada em julgado fixando a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, não há nos autos elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas, pretendendo a Embargante, na verdade, uma reapreciação da matéria, inviável na via eleita.

7 - Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.